Tribunal: STF
Processo: Rcl 88901
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado de São Paulo alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0001656-73.2011.5.15.0095, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).

O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.

Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.

Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:

A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
(ADC 16, ministro Cezar Peluso)

Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.

A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.

Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.

O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.

É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.

Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 

Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:

Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).

Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 

Na hipótese, observo ter o Tribunal Regional do Trabalho atribuído o ônus da prova referente à suposta ausência de fiscalização à entidade pública. Não foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa do reclamante somente a partir da inadimplência da contratada, conforme extraio do seguinte excerto:

Transpondo esse pensamento ao caso dos autos, correta a condenação aplicada pela f. sentença de origem, posto, que a reclamante durante todo seu contrato de trabalho prestou serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial, como "faxineira" no posto de trabalho da recorrente'(Polícia Militar do Estado de São Paulo - Comando de Policiamento do Interior Dois na cidade de Campinas/SP), beneficiando-se dos serviços da obreira, fato incontroverso nos autos, o que evidencia a culpa "in vigilando" da recorrente. 
Desse modo, a responsabilização subsidiária da 2a recorrente pelo adimplemento dos créditos trabalhistas se impõe, a teor dos itens IV e V, da Súmula n° 331, do C. TST que assim dispõem:
[...]
Inegável, portanto, a realidade de ter a recorrida prestado serviços em prol da ora demandante, situação essa que faz atrair para si os efeitos da Súmula 331 do C. TST, quanto aos direitos deferidos à autora, indistintamente. 
Todavia, não obstante os fundamentos da recorrente quanto - a- apresentação dos documentos da realização de regular licitação para a contratação da 1ª  reclamada e a fiscalização do contrato, comungo do mesmo entendimento dá origem que sopesando as provas tomou como prevalente o depoimento prestado pelo preposto da recorrente e assim declarou à fl. 69:
"1- tomou conhecimento pelo chefe de finanças do batalhão de que prestadora de serviços vinha cometendo irregularidades, inclusive fiscais, razão pela qual o contrato de prestação de serviços veio a ser rescindido; 2- não sabe dizer quando tiveram início tais irregularidades; 3- desconhece completamente as condições de trabalho da autora; 4- não sabe dizer por quanto tempo durou o contrato de prestação de serviços" (grifei) 
Assim, na hipótese dos autos, conclui-se que está evidenciada a omissão da Fazenda Pública recorrente quanto à adequada fiscalização das obrigações trabalhistas de seu contratado, o que justifica adequadamente a imputação de-responsabilidade subsidiária por inobservância do dever de cuidado no desenvolvimento da relação contratual (culpa in vigilando), nos termos da atual redação da Súmula n. 331 do C. TST.
(Grifei)

Da análise do excerto do depoimento trazido pelo Tribunal Regional do Trabalho, depreende-se que a Administração Pública adotou uma das medidas contratuais cabíveis diante das irregularidades apontadas, qual seja, a rescisão contratual, não permanecendo inerte.

Dessa forma, o referido excerto, por si só, não evidencia a negligência ou omissão da Administração Pública em relação às irregularidades constatadas.

Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho manteve íntegra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto na origem, por entender que o entendimento sufragado pelas instâncias inferiores não veiculam ofensa aos paradigmas da repercussão geral suscitados. Transcrevo:

É importante destacar que o acórdão regional, expressamente, registrou a seguinte premissa fática: “Todavia, não obstante os fundamentos da recorrente quanto a apresentação dos documentos da realização de regular licitação para a contratação da 1ª reclamada e a fiscalização do contrato, comungo do mesmo entendimento da origem que sopesando as provas tomou como prevalente o depoimento prestado pelo preposto da recorrente e assim declarou à fl. 69: ‘1- tomou conhecimento pelo chefe de finanças do batalhão de que a prestadora de serviços vinha cometendo irregularidades, inclusive fiscais, razão pela qual o contrato de prestação de serviços veio a ser rescindido; 2- não sabe dizer quando tiveram início tais irregularidades; 3- desconhece completamente as condições de trabalho da autora; 4- não sabe dizer por quanto tempo durou o contrato de prestação de serviços”. Assim, na hipótese dos autos, conclui-se que está evidenciada a omissão da Fazenda Pública recorrente quanto à adequada fiscalização das obrigações trabalhistas de seu contratado, o que justifica adequadamente a imputação de responsabilidade subsidiária por inobservância do dever de cuidado no desenvolvimento da relação contratual (culpa in vigilando), nos termos da atual redação da Súmula n. 331 do C. TST. Logo, por qualquer ângulo que se analise a matéria, restou evidente a inexistência de regular e efetiva fiscalização da execução do contrato pela recorrente, razão pela qual não merece reforma a r. sentença de origem”. 
Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível. 
A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. 
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo

Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 

3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária do ente público, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente